Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. PESQUISA INFOJUD (ECF). MEDIDA INÓCUA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CVM. CBLC. B3. CETIP. SUSEP. CNSEG. PESQUISAS ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE. INSS. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. CONTROVÉRSIA. UTILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado.
2. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, incabível, na espécie, a pesquisa INFOJUD requerida.
3. O Regulamento do SISBAJUD inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 (Bovespa); as que negociam seguros privados e previdência complementar (SUSEP, PREVIC e CNSEG); as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP e a SELIC, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução n. 4.656/18 do CMN.
4. Se já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de Ofício às referidas entidades, visto que já abrangidas no referido ato.
5. A reserva existente das entidades fechadas de previdência complementar só volta à esfera patrimonial do participante no caso de dissolução do contrato, conforme prevê o artigo 14, inc. III, da Lei Complementar n. 109/2001. Desse modo, durante a vigência do contrato, o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual a reserva correspondente, por integrar o patrimônio da entidade fechada de previdência complementar, não pode ser penhorada.
6. O requerimento de expedição de Ofício ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do Agravado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele, deve vir acompanhado de indícios de que a parte devedora mantém relacionamento com o aludido órgão.
7. Embora verificado na origem que o Agravante empreendeu esforços no sentido de efetuar alguma diligência em relação a patrimônio, há controvérsia, no âmbito da 3a Turma em relação à impenhorabilidade do salário, o que compromete a utilidade ou resultado prático da medida requerida.
8. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados.
9. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência, principalmente se os elementos dos autos não indicam que a diligência requerida será proveitosa.
10. Recurso conhecido e desprovido.